Tribunal: TCU
Processo: 016.947/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 992/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre o cumprimento pelo então Ministério das Cidades (MCidades) do item 1.8 do Acórdão 737/2018 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 035.334/2015-0 , ao apreciar a denúncia sobre os indícios de irregularidade na execução do Contrato de Repasse 1003.495-74/2012 (Siafi 782218) firmado com o Município de São Lourenço da Mata - PE sob o valor de R$4.516.115,70, tendo a vigência do ajuste sido estipulada até 30/12/2017; Considerando que o aludido Acórdão 737/2018 foi prolatado pelo Plenário do TCU no seguinte sentindo: " (...) 1.8. Determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste Acórdão, o então Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo, o Ministério do Esporte e o Ministério das Cidades analisem a respectiva prestação de contas inerente aos recursos federais transferidos ao Município de São Lourenço da Mata - PE, ao passo que, no caso de ajustes ainda vigentes ou no caso de ajustes com prestações de contas ainda a serem entregues, o referido prazo deve ser fixado em 120 (cento e vinte) dias contados da data fixada em cada ajuste para o recebimento das respectivas prestações de contas, devendo os aludidos órgãos concedentes, ao final do prazo ora concedido, informar o TCU sobre o resultado dessas análises, com a devida apresentação das correspondentes manifestações conclusivas sobre cada ajuste, sem prejuízo de informar que o descumprimento de decisão do TCU pode resultar na pronta aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992 "; Considerando que, a partir do TC Processo 035.334/2015-0 (Peças 57-63), teriam sido autuados os seis processos de monitoramentos distintos no seguinte sentido: (i) TC Processo 016.932/2018-8 para o então Ministério da Justiça; (ii) TC Processo 016.939/2018-2 para o então Ministério da Cultura; (iii) TC Processo 016.940/2018-0 para o Ministério do Turismo; (iv) TC Processo 016.942/2018-3 para o então Ministério do Esporte; (v) TC Processo 016.936/2018-3 para o então Ministério do Desenvolvimento Social; e (vi) TC Processo 016.947/2018-5 (ora em monitoramento) para o então Ministério das Cidades. Considerando que, como sucessor do MCidades, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) teria informado que as obras no aludido contrato de repasse teriam sido concluídas e, em conformidade com a consulta ao sistema de acompanhamento de obras urbanas da Caixa (Siurb) em 13/2/2020, a última medição teria ocorrida em 12/8/2016, tendo a prestação de contas final do ajuste sido recebida, em 24/9/2019, e aprovada, em 21/10/2019, diante do quadro de "acompanhamento de operações" anexado ao Siafi pelo Lançamento no 2019NS024641 (Peças 98 e 110); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu a anotação do cumprimento do item 1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário pelo então MCidades; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 035.334/2015-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário pelo então Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 016.947/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.2. Entidade: Município de São Lourenço da Mata - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7. 1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do Ministério das Cidades, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 035.334/2015-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.